Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Pela Teoria da Asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 do STJ).
4. A responsabilidade da instituição bancária apelante pela contratação de empréstimo consignado em nome da parte autora, mediante fraude, dando causa a descontos indevidos em sua remuneração, acarreta dano moral in re ipsa, porquanto é vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
5. Os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora/apelada foram indevidos, visto que não consentiu com o negócio jurídico, mas o comportamento da instituição financeira não pode ser enquadrado como ato de má-fé. Assim, inviável a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, haja vista que a comprovação da fraude contratual não enseja automaticamente a presunção de má-fé do recorrido, sobretudo diante de um contrato aparentemente válido.
6. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pela parte autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juiz sentenciante se mostra suficiente para compensar pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso do banco réu CONHECIDO, preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA e, no mérito, DADO PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja feita sob a forma simples.